Tribunal: TJSP
Processo: 1003883-68.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Descabimento. Investida direcionada a NÃO ASSOCIADO que não prospera. Pagamento das taxas pretéritas inviabilizado pela não comprovação de qualquer tipo de vínculo associativo. Exegese do tema 882 do STJ. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.